Tribunal: CARF
Processo: 10680.011046/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011046/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ROGERIO TOBIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, liquidação de
lançamentos e remissão parcial do débito, cuja competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011046/2007-81
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011046/2007-81

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.421,83, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica, no valor de R$ 56.978,36,
tendo sido compensado o IRRF de R$ 8.367,18 sobre os rendimentos omitidos, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto de renta suplementar no valor de R$ 3.617,76 (fls. 16/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 02-28.878, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 36/39):
Cuida-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2005, ano-calendário 2004 que formalizou a exigência do crédito tributário
assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA SUPLEMENTAR................. R$ 3.617,76
MULTA DE OFÍCIO................................................. R$ 2.713,32
JUROS DE MORA (até 30/04/2007)........................... R$ 1.090,75
TOTAL...................................................................... R$ 7.421,83
Em ato de revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao
lançamento de oficio do Imposto de Renda motivado por verificação de omissão de
rendimentos recebidos de Fundação Cultural de Belo Horizonte - CNPJ
17.228.685/0001-20 no valor de R$56.978,36. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF no valor de R$8.367,18.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, através de advogado, apresentou a peça de
defesa acostada às fls. 01/09.
Alega não ter tomado conhecimento do início do procedimento fiscal, o que não estaria
de acordo com as disposições do artigo 196 do Código Tributário Nacional.
Informa que apresentou Solicitação para Retificação do Lançamento, mas a autoridade
fiscal conclui os trabalhos sem que houvesse a totalidade de informações necessárias.
Aduz que o procedimento fiscal é um emaranhado de dispositivos conflitantes e
abstratos desprovidos de explicação lógica, quando o correto seria a sua apresentação de
forma sucinta, objetiva e clara. Esta postura dificulta e impossibilita a defesa.
Com base nesta síntese suscitada sob a forma de preliminar, requer o cancelamento da
notificação.
No mérito alega "espontaneidade" e postula o cancelamento da multa de oficio.
Informa ter anexado o comprovante de rendimentos pagos pela Fundação Cultural de
Belo Horizonte, bem como o relatório médico do Hospital Madre Teresa, onde pode ser
comprovado o histórico de infarto agudo e hipertensão, o que justificou a apresentação
de sua declaração anual de ajuste por terceiros.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011046/2007-81

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/04/2011 (fls. 43), o contribuinte, em 17/05/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/51), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
1 – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO
O Recorrente alega que não houve a intenção de sonegação de imposto, houve sim a
necessidade de entregar para terceiros a incumbência de fazer a declaração anual de
rendimentos devido a sérios problemas de saúde que o impossibilitaram de fazê-1o, o
que acabou resultando em omissão, sem que houvesse má-fé ao não constar um dos
rendimentos. Portanto deve ser afastada a aplicação da multa de ofício.
2 – FALTA DE INFORMAÇÕES/IGNORÂNCIA DOS FATOS ANTES DA
INTIMAÇÃO
Não lhe foi dado ciência, através de qualquer meio, do erro ocorrido para que pudesse
corrigi-lo imediatamente, de forma a evitar a multa de ofício.
3 – MULTA CONFISCATÓRIA E ABUSIVA
Além das informações incompetentemente disponibilizadas, o valor da multa é
abusivo e os juros característicos de banqueiros. Considera as multas aplicadas
totalmente agressivas aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moralidade.
Pagar tributos é uma obrigação, isto é certo. Mas é direito do contribuinte pagar tributos
de acordo com os princípios constitucionais e, essencialmente, pagar tributos com
justiça, a despeito de ser o lançamento de tributos um dever fundamental, os
contribuintes não podem ter seus direitos e garantias individuais desrespeitados, sem a
extrema e dedicada análise do cenário em vista.
Alega que se tivesse conhecimento tempestivo da Lei no 11.941/2009, teria parcelado o
débito aqui apurado.
Requer, ao final, a revisão do lançamento para exclusão das sanções aplicadas,
sendo-lhe dada a oportunidade de promover o parcelamento do débito original remanescente
devido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011046/2007-81

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada, onde foram alterados os valores
declarados de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de R$ 64.005,03 para R$
120.983,39, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 3.617,76, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido da
exclusão dos encargos legais aplicados e no pedido de parcelamento do débito fiscal
remanescente.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não se insurgindo sequer
contra a omissão de rendimentos propriamente dita – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 38/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Antes de adentrar no mérito das alegações trazidas pela defesa é importante esclarecer
que a exigência fiscal contida nestes autos cuida tão somente da omissão de
rendimentos percebidos da Fundação Cultural de Belo Horizonte.
(...)
Embora o procedimento para a consecução do lançamento de oficio possa ser iniciado
por intimação ao interessado para prestar esclarecimentos, quando a autoridade
lançadora dispõe de todos os elementos necessários para a lavratura da notificação, e
entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o processo de
lançamento de oficio sera iniciado com a ciência da notificação, conforme reza o art.
844 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda: (...)
Ainda que posteriormente se constate que os eventuais esclarecimentos prévios do
contribuinte elidiriam o lançamento, não é por sua falta que decorre a nulidade de todo o
procedimento. Isto somente ocorreria se ficasse configurado prejuízo ao contraditório e
ampla defesa.
E esta ofensa não se configurou, visto que o contribuinte após cientificado apresentou
a peça impugnatória que está sendo apreciada, não tendo apresentado nenhuma razão
contrária à imputação de omissão de rendimentos, limitando-se apenas ao pedido de
exclusão da multa de oficio por existência de suposta espontaneidade em relação à
infração praticada.
Quanto à Solicitação de Retificação de Lançamento apresentada, verifica-se que o pleito
do contribuinte foi totalmente indeferido. Apesar de ter anunciado a juntada do
comprovante de rendimento recebido da Fundação Cultural de Belo Horizonte, essa
providência não está contida nos autos. Ainda assim, mesmo presente tal comprovante,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011046/2007-81

a situação do contribuinte não mudaria, pois como dito anteriormente em nenhum
momento tratou de impugnar a omissão de rendimentos.
Em consequência tem-se que a matéria não impugnada não comporta julgamento,
nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF.
(...)
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, com o efeito de
afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte declare a infração
cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros moratórios. Ainda que o
procedimento fiscal não tenha sido comunicado ao contribuinte, em momento
algum o contribuinte cogitou na hipótese de apresentar a declaração retificadora,
através da qual seria extraído imposto a ser pago acompanhado dos juros
moratórios e desobrigado da penalidade correspondente.
A declaração de ajuste, ainda que apresentada por terceiros, dada a impossibilidade
física de o contribuinte fazê-lo, se deu em 23/04/2005, ao passo que a notificação de
lançamento somente foi lavrada em 30/04/2007. Portanto, neste intervalo de dois anos,
o contribuinte poderia ter providenciado a retificação de sua declaração com o
recolhimento do tributo correspondente para, aí sim, cogitar na possibilidade de
exclusão da penalidade.
Por tudo que até aqui foi analisado, não vejo nenhum elemento capaz de desconstituir o
feito fiscal.
Assim, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2004 dos rendimentos efetivamente
recebidos no valor de R$ 56.978,36 – matéria esta, objeto do lançamento, que não foi sequer
impugnada pelo Recorrente – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, cabe
ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
das súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao pedido de parcelamento do débito remanescente, vale registrar que o
presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do
art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011046/2007-81

Por fim, em relação a alegação de que não houve a intenção de sonegação fiscal, e
que por problemas de saúde houve por bem transferir a terceiros a incumbência de realizar
declaração de ajuste, tais situações não são relevantes na condução da ação fiscal, porquanto a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e independe de culpa, da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ao
teor do art. 136 do CTN.
Neste contexto, cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência,
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital